Tribunal: TJPA
Processo: 0860315-27.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860315-27.2024.8.14.0301

APELANTE: NELSON RAIMUNDO MENDES DUTRA

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860315-27.2024.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
APELANTE: NELSON RAIMUNDO MENDES DUTRA
ADVOGADO DO APELANTE: Dr. Gabriel Mota de Carvalho
APELADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADA DO APELADO: Dra. Roberta Beatriz do Nascimento
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. DOCUMENTO IDÔNEO. DESNECESSIDADE DE VIA FÍSICA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

I – Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento com alienação fiduciária, consolidando a posse e domínio do bem em favor do credor fiduciário.
II – A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 autoriza expressamente a validade de documentos eletrônicos com outros meios de autenticação, desde que aceitos pelas partes.
III – Contrato assinado eletronicamente, com mecanismos de validação como selfie, IP, geolocalização e código HASH, supre a ausência da via física, inclusive inexiste documento de contrato físico, haja vista ter sido formalizado de forma eletrônica.
IV – Inexistem provas de cláusulas abusivas, sendo as alegações apresentadas de forma genérica e desprovidas de suporte probatório.
V – Sentença mantida. Recurso conhecido mas desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860315-27.2024.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
APELANTE: NELSON RAIMUNDO MENDES DUTRA
ADVOGADO DO APELANTE: Dr. Gabriel Mota de Carvalho
APELADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADA DO APELADO: Dra. Roberta Beatriz do Nascimento
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por NELSON RAIMUNDO MENDES DUTRA contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A..

Na exordial, o autor narrou ter celebrado com o requerido contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, aduzindo que este se obrigou ao pagamento parcelado do montante financiado, vindo, contudo, a inadimplir a obrigação. Pleiteou, assim, com base no Decreto-Lei nº 911/69, a busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária, alegando expressamente a constituição em mora e a necessidade de tutela liminar para assegurar seus direitos contratuais. Requereu, ainda, a tramitação em segredo de justiça, considerando o risco de fraudes mediante uso indevido de informações extraídas de processos públicos. A ação foi instruída com cópia do contrato eletrônico e demais documentos pertinentes.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, na qual impugnou a pretensão exordial sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de juntada do contrato original, o que, a seu ver, configuraria nulidade insanável; (ii) ausência de demonstração válida da mora, visto que o autor não teria apresentado o comprovante da notificação; (iii) violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, e (iv) vícios na formalização contratual, com alegações de cláusulas abusivas. Requereu a extinção do feito sem resolução de mérito ou, alternativamente, a improcedência da demanda.

O juízo de origem proferiu sentença, julgando procedente o pedido autoral para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, consolidando a posse e o domínio do bem móvel objeto da garantia fiduciária em favor do autor, ora apelado, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida. Ademais, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, NELSON RAIMUNDO MENDES DUTRA interpôs Apelação Cível sustentando, em síntese: a nulidade da sentença por ausência de regularização documental, eis que não foi juntado o contrato original; a impossibilidade de propositura da ação com cópia simples do contrato, em violação ao princípio da cartularidade dos títulos de crédito; mencionou a existência de jurisprudência dominante exigindo a apresentação do documento original para ações dessa natureza; mencionou que as cláusulas do contrato são abusivas e pleiteou o provimento do recurso para que a ação seja julgada extinta ou, alternativamente, improcedente.

O apelado, ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., apresentou contrarrazões, nas quais rebateu todos os argumentos do apelante, afirmando:a validade jurídica da assinatura eletrônica e do contrato digital como documento hábil à propositura da ação; requerendo a improcedência dos argumentos de cláusulas abusivas, dada a natureza da relação obrigacional livremente pactuada entre as partes. Ao final, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0860315-27.2024.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA
APELANTE: NELSON RAIMUNDO MENDES DUTRA
ADVOGADO DO APELANTE: Dr. Gabriel Mota de Carvalho
APELADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADA DO APELADO: Dra. Roberta Beatriz do Nascimento
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a esta Corte diz respeito à controvérsia envolvendo a validade da documentação apresentada para a propositura de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, notadamente no que tange à necessidade de juntada da via original do contrato firmado entre as partes, ante a natureza jurídica de título de crédito da cédula de crédito bancário e abusividade contratual.

O cerne do inconformismo recursal reside na alegada ausência da via original do contrato, o que, segundo o apelante, comprometeria a higidez da pretensão inicial. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A jurisprudência, pautando-se no art. 10, § 2º, da Medida Provisória n. 2.200-2, tem reconhecido a plena validade dos contratos firmados por meio eletrônico, quando presentes mecanismos de autenticação e segurança aptos a garantir a integridade e a autoria do instrumento contratual.

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Nesse sentido, a celebração do contrato por meio de assinatura eletrônica com validação via selfie — como no presente caso — é válida e suficiente para comprovar a existência e a regularidade do negócio jurídico, sobretudo quando acompanhada de elementos técnicos como o código HASH, endereço IP do equipamento eletrônico e dados de geolocalização, o que afasta a necessidade de apresentação do contrato em sua via física ou impressa.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA . CERTIFICAÇÃO DIGITAL ACOMPANHADA DE OUTROS MEIOS DE IDENTIFICAÇÃO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A veracidade e validade de assinatura digital em contrato eletrônico deve ser realizada nos termos dispostos na Medida Provisória 2200-2/2001, disponibilizada pelo ICP-Brasil. No entanto,
nos termos do § 2º do artigo da referida legislação, nada obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. 2. Ademais, saliente-se que é possível a assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário, desde que seja garantida a identificação inequívoca do signatário, conforme previsto no § 5º, do artigo 29, da Lei 10 .931/2004. 3. Havendo nos autos informações relacionadas à assinatura eletrônica, como protocolo de assinatura com código para verificação, nome, tipo, identificação, geolocalização, horário, IP e outras informações relacionadas à assinatura eletrônica (ID. 49853008) deve ser aceita como assinatura digital .
4. A assinatura eletrônica efetuada por meio de software disponibilizado por instituição bancária que identifique o signatário e forneça demais informações seguras a respeito da assinatura eletrônica poderá ser aceita nos contratos firmados entre as partes. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

(TJ-DF 07013256120238070011 1762239, Relator.: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/09/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO JÁ EXTINTO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A JUNTADA DO TERMO DE CESSÃO DEVIDAMENTE ASSINADO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA DEMANDA . RECURSO DA EMPRESA EXEQUENTE. TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CONTRATO ELETRÔNICO . CERTIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA NÃO EMITIDA PELA ICP-BRASIL.
ARTIGO 10, § 2º, DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2 QUE ADMITE OUTROS MEIOS DE COMPROVAÇÃO DA INTEGRIDADE DOS DOCUMENTOS, INCLUSIVE CERTIFICADOS NÃO EMITIDOS PELA IPC- BRASIL, DESDE QUE ADMITIDO PELAS PARTES COMO VÁLIDO OU ACEITO PELA PESSOA A QUEM FOR OPOSTO O DOCUMENTO . ADEMAIS, PACTO COM BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) DA CEDENTE, E COM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, COMO ENDEREÇO DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO, DATA E HORA E NÚMERO DE TELEFONE. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRA, AO MENOS POR ORA, A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA PARA CONSIDERAR VÁLIDO TAL DOCUMENTO . RECURSO PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5060855-11.2023 .8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j . 14-03-2024).

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5060855-11.2023.8 .24.0000, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 14/03/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Ademais, convém salientar que no caso em tela não há que se falar em exigência da via original do título de crédito quando o negócio jurídico foi firmado eletronicamente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA . ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2 . VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade .

(TJ-PA - AI: 08085152920208140000, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/11/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021)

Ademais, as abusividades mencionadas pelo recorrente foram aduzidas de forma genérica, não sendo possível constatar qualquer abusividade que onere demasiadamente o consumidor decorrente do contrato firmado entre as partes.

A sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ao declarar rescindido o contrato e consolidar nas mãos do autor a posse e domínio sobre o bem objeto da garantia fiduciária, observou com rigor técnico os pressupostos legais e probatórios exigidos para o deferimento da medida, inclusive com amparo no disposto nos artigos 2° e 3° do Decreto-Lei n. 911/69 e na jurisprudência, no sentido de que não se aplica ao caso a tese de adimplemento substancial, sendo vencida a totalidade do contrato em razão da mora.

Portanto, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a sentença de mérito.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 30/04/2025